Tribunal: TJDFT
Processo: 0719029-19.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E POSSE DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DEMONSTRADO.
1. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos de ameaça e posse de arma de fogo, por intermédio do depoimento da vítima, que se mostrou coeso e harmônico com outras provas produzidas, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, ou ausência de dolo como sustenta a defesa.
2. O delito de ameaça é formal, consumando-se no momento em que a vítima tem conhecimento da ameaça. Para sua configuração basta a vontade livre e consciente de intimidar a vítima, sendo suficiente o tom de seriedade da ameaça proferida, não se exigindo a comprovação de que o acusado tenha a real intenção de concretizar o mal prometido, nem que a vítima tenha, de fato, se sentido ameaçada.
3. Apelação desprovida.